Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710993-60.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE GUERRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por computer serviços de informÁtica eireli contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada em desfavor de CARLOS HENRIQUE GUERRA: Indefiro o pedido de ID . 85192089 - Pág. 1, porquanto cabe ao credor diligenciar para encontrar bens passíveis de penhora do devedor, uma vez que o órgão empregador do de cujos já comprovou que realizou o depósito do salário de outubro/2020 (mês do falecimento do devedor) em sua conta. Intime-se o credor para justificar seu interesse na continuidade da demanda, devendo indicar, precisamente, como pretende obter a satisfação da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. (...) Indefiro a pesquisa de bens no sistema sisbajud, porquanto a diligência já foi feita, sendo o resultado infrutífero (ID 75196341 - Pág. 1). Ademais, a parte executada faleceu no curso do processo, o que leva a crer que suas contas foram encerradas. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 19/03/2025 eis que o título executivo é uma, Nota Promissória, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. (...) Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator